Tribunal: TJMT
Processo: 0017822-37.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017822-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.856.888/0002-29 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), ATIVA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - CNPJ: 11.293.576/0001-00 (APELADO), LILIAN JACQUELINE ROLIM - CPF: 027.632.768-30 (ADVOGADO), BRUNO ROLIM FRANCOSO - CPF: 350.319.768-02 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO FRANCOSO - CPF: 053.876.828-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - EXECUÇÃO PARCIAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RECONHECIMENTO DE DANO MATERIAL
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que declarou rescindido o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e condenou a parte requerida ao pagamento de multa contratual proporcional ao inadimplemento, mas rejeitou o pedido de indenização por danos materiais, sob o fundamento de compensação fática entre valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula penal deve incidir sobre 33,6% do valor do contrato, correspondente à parte da obra não executada e; (ii) saber se estão configurados os pressupostos para a condenação da parte contratada ao pagamento de indenização por danos materiais em razão do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental apresentada pela parte apelante não possui caráter técnico, sendo insuficiente para afastar o critério de proporcionalidade aplicado pelo juízo de origem quanto à cláusula penal.

4. Restou demonstrado que a parte apelante teve que arcar com despesas para concluir a obra abandonada pela contratada, incluindo contratação de terceiros e aquisição de novos materiais.

5. Reconhecido o vínculo direto entre o inadimplemento contratual e os prejuízos sofridos, impõe-se o ressarcimento das despesas devidamente comprovadas, sob pena de enriquecimento sem causa da parte inadimplente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a parte apelada ao pagamento de R$95.196,16 a título de danos materiais, corrigido pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Tese de julgamento: “1. É devida indenização por danos materiais quando comprovado o inadimplemento contratual e os prejuízos efetivos suportados pela parte inocente. 2. A cláusula penal deve ser aplicada de forma proporcional, salvo prova técnica robusta em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, 402, 406 e 944; CPC, arts. 240 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível 10000205771025001, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 13.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
HESA 114 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, visando reformar a Sentença de Id. 26569787, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual Cumulada com Pedido de Reparação de Danos nº 0017822-37.2016.8.11.0041 julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as partes e condenarta requerida ao pagamento de R$ 17.189,77, relativa à multa contratual, nos termos da fundamentação, corrigida monetariamente pelo índice do INPC, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.”

Em suas razões de Id. 265569793, o apelante sustenta que as partes entabularam contrato (id. 43981778, p. 42-54) no valor global de R$ 3.100.000,00 para elaboração de projetos, fabricação e instalação de esquadrias, fachadas e estrutura de fixação na edificação comercial Helbor Dual Business.

Argumenta que a apelada não cumpriu 90% da obra e sim em torno de 66,4% da obra, sendo que a parte de acabamento sequer foi iniciada.

Afirma que a multa não pode ser aplicada apenas sobre 10% do contrato inadimplido e sim sobre 33,6%, visto que ficou provado pela medição que a apelada deixou inúmeras partes da obra inacabadas e quanto ao acabamento sequer iniciou, fazendo com que a apelante tivesse que comprar novos materiais e contratar empresa diversas para finalizar a obra.

Alega que ficou provado e consignado em sentença que a Apelada deixou serviços com pendências, o que a fez desembolsar os valores líquidos de R$128.786,24 e R$158.339,31 (R$287.125,55 no total) pagos a terceiros para a execução dos serviços não realizados (id. 43981779).

Sustenta que o valor de dano material está comprovado nos autos e reconhecidos na sentença, porém o d. juízo deixou de condenar a apelada nesta quantia por entender que não divergem significativamente daquilo que a apelante deixou de pagar à apelada, que foi o valor de R$ 222.080,48.

Afirma que além de contratar outras empresas para finalizar o serviço abandonado pela apelada, a apelante precisou comprar novamente junto a empresa BELMETAL IND. COM. LTDA os materiais que não foram devolvidos pela apelada, no valor total de R$ 89.976,96 (oitenta e nove mil novecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos), conforme nota fiscal em anexo - datada do dia 28/01/2015 (id. 43981778, doc. 18).

Alega que precisou também arcar as despesas do transporte, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), como se vê da nota fiscal da empresa RODOLAFE TRANSPORTES LTDA ME em anexo - datada de 28/01/2015 (id. 43981778, doc. 19).

Argui que precisou ainda adquirir junto a empresa GRARCO IND. E COM. DE ARTEFATOS DE ALUMINIO – CNPJ no 10.481.598/0001-31, em 11/02/2015, chapas de ACM 50 x 50, no valor total de R$ 1.619.20 (mil seiscentos e dezenove reais e vinte centavos), conforme se vê da nota fiscal em anexo (id. 43981778, doc. 20).

Requerer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença atacada e, por consequência:
i)
condenar a Requerida ao pagamento da multa contratual sobre 33,6% da obra não executada pela Apelada;
ii)
ao pagamento de dano material no valor de R$ 65.045,07 (sessenta e cinco mil e quarenta e cinco reais e sete centavos) que representa a diferença entre o valor que foi pago para outras empresas concluírem o serviço e o valor que ela devia à Apelada e;
iii)
ao pagamento de dano material no importe de R$ 95.196,16 (noventa e cinco mil cento e noventa e seis reais e dezesseis centavos), que diz respeito aos materiais que adquiriu para as outras empresas pudessem finalizar a obra, tendo em vista o abandono e descumprimento contratual da Apelada.

As contrarrazões ofertadas sob Id. 265569797, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O apelante sustenta que houve
error in judicando
com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou o feito, se baseando em inovação na causa de pedir após a contestação.

A sentença reconheceu o inadimplemento contratual da requerida, aplicando multa de 10% do contrato, limitando-a à parte não executada da obra, com base na proporcionalidade do inadimplemento.

A autora/apelante sustenta que a execução contratual atingiu apenas 66,4% da obra, restando inadimplido 33,6%, conforme medição apresentada (ID 265568299 - pág. 79-80, razão pela qual pugna pela aplicação da cláusula penal sobre essa fração.

Contudo, verifica-se que a prova acostada não possui caráter pericial, sendo produzida unilateralmente. Não há nos autos prova técnica capaz de infirmar de forma definitiva o percentual considerado na sentença. Desse modo, à míngua de prova robusta e imparcial que permita a exata aferição da extensão do inadimplemento, mantenho a aplicação da multa contratual nos termos definidos pela sentença de origem.

Já em relação aos danos materiais, a sentença reconheceu a existência de despesas suportadas pela autora para finalização da obra, que fora abandonada pela empresa contratada. Contudo, indeferiu o pedido indenizatório sob o fundamento de que os valores pagos a terceiros não se distanciariam substancialmente do montante que a autora deixou de adimplir com a ré contratada, vislumbrando, assim, possibilidade de compensação fática entre os valores.

Conforme sedimentado na doutrina e jurisprudência, o inadimplemento contratual, quando configura culpa exclusiva de uma das partes, como no presente caso, autoriza a reparação integral dos danos sofridos pela parte inocente, nos termos do art. 389 e art. 944 do Código Civil. A indenização por perdas e danos compreende não apenas o que o credor efetivamente perdeu, mas também o que razoavelmente deixou de lucrar (art. 402, CC).

No caso concreto, restou comprovado documentalmente que a apelante precisou:
i)
contratar terceiros para executar os serviços remanescentes e corrigir falhas da contratada, no valor de R$ 287.125,55 (ID 265568750 );
ii)
adquirir novos materiais junto a fornecedores distintos, em razão da não devolução de itens pela contratada, totalizando R$ 95.196,16, conforme notas fiscais juntadas aos autos (ID 265568750 - Pág. 49 - 58).

Os documentos apresentados são idôneos e condizentes com a dinâmica dos fatos. Não houve impugnação específica ou demonstração de excesso nas despesas. Tampouco há prova de que a contratada tenha executado os serviços correspondentes ou entregue os materiais inicialmente previstos.

Nestes termos é o entendimento dos Tribunais, veja:

APELAÇÃO - DANOS MORAIS - DANOS MATERIAIS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - ATO ILÍCITO - INDENIZAÇÃO. Causado o dano moral ou o dano material por ato ilícito ou inadimplemento contratual, nasce ao lesado o direito de pleitear em juízo a restituição do prejuízo, o que será verificado de acordo com os fatos comprovados.

(TJ-MG - AC: 10000205771025001 MG, Relator.: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Ademais, é pacífico o entendimento de que os danos materiais devem ser mensurados pela extensão efetiva do prejuízo, devendo ser ressarcidas as quantias que a parte efetivamente desembolsou para cumprir a obrigação que deveria ter sido adimplida pela parte inadimplente, sob pena de enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, o vínculo de causalidade entre o descumprimento contratual da ré e os valores gastos pela autora está diretamente comprovado, razão pela qual impõe-se o acolhimento do pedido indenizatório.

Portanto, impõe-se a condenação da parte apelada ao pagamento do valor de R$ 95.196,16 (noventa e cinco mil cento e noventa e seis reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso efetivo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil c/c art. 240 do CPC.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e impor a condenação da parte apelada ao pagamento do valor de R$ 95.196,16 (noventa e cinco mil cento e noventa e seis reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso efetivo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil c/c art. 240 do CPC.

Majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025